Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As duas ameaças proferida pelo apelante contra a vítima e o temor nela incutido ficaram robustamente demonstrados pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima firme e coesa, na fase administrativa e em juízo, corroborada por depoimento testemunhal, não havendo que se falar em absolvição pelos crimes do artigo 147 do Código Penal por ausência ou insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborada pela declaração judicial da informante.
3. O processo penal brasileiro adota a teoria do livre convencimento motivado do juiz, no artigo 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial (...)”, de modo que, havendo testemunha ou informante com grau de relação familiar com a vítima (irmã), cabe à autoridade judiciária colher o depoimento e valorá-lo.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
5. Recurso parcialmente provido.